Tribunal: STF
Processo: SL 1598
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em suspensão de liminar. Ações civis públicas. Projetos de Intervenção Urbana. Omissão e contradição. Inocorrência. Mero inconformismo. Pretensão infringente. Inviabilidade. Recurso a que se nega provimento.



    Vistos etc.



    1. Trate-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo, parte requerente da suspensão de liminar, em face de decisão monocrática pela qual assentei o prejuízo do pedido suspensivo e do agravo interno, assim ementada:



“Agravo interno. Suspensão de acórdãos. Ações civis públicas. Projetos de Intervenção Urbana. Estudo de Impacto Ambiental. Estudo de impacto de vizinhança. Constituição de conselho diretor da zona especial de interesse social. Necessidade prévia declarada na origem. Impedimento à tramitação dos projetos de lei respectivos. Suspensão concedida. Alteração substancial do quadro fático-normativo. Julgamento do recurso extraordinário com agravo. Aprovação do projeto de lei. Prejudicialidade. Extinção da medida suspensiva. Agravo prejudicado.”



    2. O agravante impugna a decisão recorrida, em síntese, ao argumento de que existente omissão e contradição, uma vez não considerado “que ainda se encontra em tramite e pendente de julgamento, o Agravo Interno apresentado nos autos do Agravo de Recurso Extraordinário (ARE 1.428.427/SP), e que, portanto, a presente Suspensão Liminar deveria vigorar até a decisão final pela Turma competente e o trânsito em julgado do referido ARE 1.428.427/SP.” Afirma que, não transitada em julgado a decisão final do recurso extraordinário com agravo, precipitada a extinção do feito suspensivo.



    Requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos, para sanar a omissão e a contradição apontadas, com efeitos modificativos, de modo a manter eficaz a suspensão até o julgamento definitivo do agravo interno no ARE 1.428.427.



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Nada colhe o recurso, por inexistentes os vícios alegados.



    4. Verifico que a decisão embargada tratou expressamente da questão da ausência do trânsito em julgado no ARE 1.428.427:



    “Ressalto desinfluente, no caso, pender agravo interno contra a decisão da Ministra Relatora pela qual negado seguimento aos recursos extraordinários com agravo. Em primeiro lugar, não é apenas o trânsito em julgado que faz cessar a eficácia da excepcional medida suspensiva, mas também o julgamento do recurso extraordinário, conforme anotado. É dizer, acaso dependesse apenas da preclusão da decisão que aprecia o apelo extremo — ou o respectivo agravo, se inadmitido na origem —, ter-se-ia tão somente o trânsito em julgado como causa de cessação dos efeitos da suspensão, e não duas hipóteses distintas. 



    De outra parte, vale lembrar indispensável à admissibilidade da via suspensiva que o recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003, v.g.). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se busca suspender há de ser passível de reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de tutela provisória. Em síntese, “a competência suspensiva vincula-se, por um laço de acessoriedade e instrumentalidade, ao julgamento do recurso extraordinário” (STP 951, sob a minha relatoria, Pleno, DJe 25.7.2023).



    Há prevalecer, portanto, a compreensão vigente em sede própria — no caso, a decisão nos recursos extraordinários com agravo —, e não no agora prejudicado incidente suspensivo, que tem, nos termos de firme jurisprudência desta Casa, caráter excepcionalíssimo. 



    Com efeito, reveste-se, a medida suspensiva, de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.”



    5. Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão acaso existentes na decisão judicial.



    Não se prestam, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas, tampouco para alterar o escopo de decisão:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. 



    1. Ausente, no acórdão embargado, a invocada obscuridade, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, adotada tese contrária à defendida na ação ensejadora do juízo de improcedência do pedido.



    2. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 4853-ED, de minha relatoria, Pleno, DJe 17.02.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes.



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (ADI 6166-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 08.02.2021)



    6. Em suma, não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, isto é, pretensão infringente, que não comporta acolhida nesta sede.



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente